Tribunal: TJPA
Processo: 0817700-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817700-27.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAO MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
para reformar o Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega omissão no que tange ao precedente do Superior Tribunal de Justiça que veda a aplicação da pena de demissão com base em prova exclusivamente testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, visto que inexiste omissão no acórdão recorrido, o qual foi devidamente argumentado e fundamentado. Observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

4. Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado às teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o Art. 93, inciso IX, da CRFB de 1988, até porque o argumento suscitado pelo embargante é irrelevante para sustentar a tese veiculada na medida em que já houve decisão sobre o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
João Marcelo de Oliveira Rocha
, contra Acórdão de ID nº 19626933, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela
, movida pelo embargante em face do Estado do Pará, o qual julgou improcedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“Verifico ainda que o PAD obedeceu a todas as formalidades exigidas, tendo havido farta produção de provas e sido oportunizado à parte autora manifestação e chance de defesa, inclusive com a apresentação de defesa escrita. Portanto, não vislumbro ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e entendo que o procedimento, no caso concreto, não possui ilegalidades, de modo que nada tem de nulo o ato ora impugnado. Desta feita, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

(...).”

Irresignado,
o autor
interpôs recurso de A
pelação Cível
alegando que o juízo de 1º grau não observou a violação do contraditório e ampla defesa substancial, pois se ateve apenas à realização das provas e não analisou o fato constante no PAD. Ressaltou que o PAD está instruído com provas favoráveis ao apelante, depoimentos contraditórios e modificados ao longo do procedimento por parte da acusação e nada disso foi levado em consideração na conclusão final que determinou a pena de demissão. Por fim, enfatiza que o que se pretende com o recurso não é a rediscussão de matéria administrativa objeto de Processo Administrativo Disciplinar, mas que este venha a ocorrer dentro da legalidade, dos princípios esculpidos em nossa Carta Magna, bem como a correta aplicação, de forma análoga, do Código de Processo Penal.

O
Estado do Pará
também interpôs recurso de
Apelação Cível
, requerendo a majoração da condenação referente aos honorários advocatícios.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, conforme IDs. 14639915 e 14639916.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, em relação à apelação de João Marcelo de Oliveira Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, enquanto em relação ao recurso do Estado do Pará deixou de emitir parecer.

Os Autos vieram para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o Autor opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange ao precedente do Superior Tribunal de Justiça que veda a aplicação da pena de demissão com base em prova exclusivamente testemunhal.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange ao precedente do Superior Tribunal de Justiça que veda a aplicação da pena de demissão com base em prova exclusivamente testemunhal.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

No caso em tela, verifica-se que a comissão processante imputou ao apelante conduta passível de demissão, portanto, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, salvo em situações excepcionais, o que não se apresenta no caso vertente.

Como é cediço, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal. O controle jurisdicional se limita a aspectos de legalidade do ato administrativo, não podendo se adentrar no mérito, o que não significa que o Judiciário não possa verificar a adequação entre os motivos do ato e a conclusão da autoridade administrativa, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

O processo administrativo disciplinar consiste em sucessivos atos administrativos concatenados cuja finalidade é apurar o cometimento de ilícito administrativo praticado por servidor público e, por consequência, determinar a punição adequada ao caso.

Nessa perspectiva, entendo que as alegações de insuficiência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como a argumentação do recorrente de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da penalidade, se trata de incursão no mérito administrativo.

(...)

Assim, compete ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo somente sob o aspecto da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação, sendo incabível, portanto, o controle jurisdicional no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador.

Considerando que a demissão do apelante se deu após a instauração, instrução e julgamento de um processo administrativo disciplinar e a conduta imputada ao servidor põe em risco a integridade física e moral das alunas, não se vislumbra violação aos princípios constitucionais que levem ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar

Com efeito, inclusive como destacou o juízo de origem, verifica-se que o PAD em tela respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese o apelante discorde da pena que lhe foi aplicada.

Dessa maneira, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo ao apelante no procedimento, impõe-se a manutenção da sentença.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que
o julgador não está vinculado às teses veiculadas na pretensão deduzida,
vez que prevalece o princípio do
livre convencimento motivado
, em consonância com o Art. 93, inciso IX, da CRFB de 1988, até porque o argumento suscitado pelo embargante é irrelevante para sustentar a tese veiculada na medida em que já houve decisão sobre o pedido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024